Tribunal: TJPA
Processo: 0801988-90.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801988-90.2022.8.14.0000

RECORRENTE: VALDINEZ GOMES PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, IV E VI DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL EM APARELHOS CELULARES DA VÍTIMA E DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. DILIGÊNCIA QUE PODE SER EFETIVADA NA SEGUNDA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 423, I DO CPP. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES, POR NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS IV E VI DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 121. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR A REVOGAÇÃO PRETENDIDA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não verificado o cerceamento de defesa arguido pela defesa, eis que a ausência de laudo pericial dos telefones celulares da vítima e do acusado não representa, neste momento processual, prejuízo a este. Além disso, presentes outras provas que apontam, por ora, suficientes indícios de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia proferida nos autos. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao feminicídio praticado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV e VI do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada (
per relationem
) nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

7ª Sessão Ordinária - videoconferência – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 21 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 25 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por VALDINEZ GOMES PEREIRA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba – PA, em 19/07/2021 (Num. 8251307 – pág. 1/7), nos autos da Ação Penal nº 0000354-93.2017.8.14.0024 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de feminicídio, previsto no art. 121, §2º, inciso IV e VI do CP, tendo como vítima KEILIANE DA SILVA COSTA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 8251314 – pág. 1/16, o recorrente inicialmente discorre sobre a prisão preventiva contra si decretada, aduzindo não existirem mais os motivos que justifiquem ser mantida, motivo pelo qual requer a sua revogação mediante a concessão de liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura. Em preliminar de mérito, alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de laudo pericial nos celulares da vítima e do acusado, cuja conclusão deveria ser objeto de manifestação da defesa do acusado em memoriais, tendo a sentença de pronúncia sido proferida sem qualquer fundamentação sobre a questão.

No mérito, discorre sobre a inexistência da qualificadora referente ao inciso IV do parágrafo segundo do art. 121 do Código Penal, pois não há prova nos autos de que o delito tenha sido cometido mediante uso de recurso que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima. Da mesma forma, reputa a impossibilidade da aplicação da qualificadora prevista no inciso VI, do parágrafo segundo do art. 121 do CP, pois não está demonstrada nos autos a razão pela qual o delito foi supostamente cometido, não sendo possível que o acusado seja pronunciado somente pelo fato de ser companheiro da vítima.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) a concessão de liberdade provisória por ausência de fundamentação de pronúncia que manteve a prisão preventiva decretada, e não estarem presentes os motivos ensejadores da prisão e requisitos para a segregação cautelar; b) em preliminar, que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela ausência de juntada de laudo pericial aos autos, e sua dispensa sem fundamentação pelo juízo de 1º grau quando da prolação da sentença de pronúncia, com a declaração de nulidade e determinação de juntada aos autos da perícia, com a abertura de novo prazo para a apresentação de memoriais pelas partes e prolação de nova sentença de pronúncia, e caso ultrapassada a preliminar; c) no mérito, que seja reformada a sentença para reconhecer a não configuração do homicídio qualificado e feminicídio, com a consequente desclassificação para homicídio simples.

Em contrarrazões de Num. 8251321 – pág. 1/5, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 8326715 – pág. 1/3, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, requereu diligências no sentido do retorno dos autos ao 1º grau para que fosse exercido o juízo de retratação, para cumprimento do disposto no art. 589 do CPP, e correção de falhas diversas de digitalização, por parte da secretaria.

Em decisão proferida sob o Num. 8400125 – pág. 1, a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos determinou a redistribuição dos autos, em razão de prevenção verificada em meu nome. Acolhi a prevenção em despacho proferido sob o Num. 8425202 – pág. 1, determinando a secretaria da UPJ que providenciasse a redistribuição do feito para a minha relatoria.

Em despacho proferido sob o Num. 8926886 – pág. 1/2, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público em 2º grau, para nova manifestação, por não vislumbrar as falhas mencionadas pelo
parquet
, e com relação à ausência de juízo de retratação do magistrado de origem, de fato restou constatada, porém a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento que tal omissão implica mera irregularidade, inapta a gerar nulidades no feito, por configurar espécie de ratificação tácita da decisão.

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação sob o Num. 9499376 – pág. 1/7, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente resume suas razões recursais em três pontos, a saber, preliminar de mérito por nulidade da sentença de pronúncia em razão de cerceamento de defesa e no mérito, a inexistência das qualificadoras previstas nos incisos IV e VI do parágrafo segundo do art. 121 do Código Penal, além de seu pedido de revogação de prisão preventiva por ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Apreciarei os pontos suscitados separadamente nesta ordem, por conveniência didática.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 8251174 – pág. 1/3, no dia 27/11/2016, por volta das 16h00, o acusado VALDINEZ GOMES PEREIRA, ora recorrente, disparou dois tiros de arma de fogo contra a vítima KEILIANE DA SILVA COSTA, dentro da habitação que dividiam no momento do fato, no garimpo denominado “Bom futuro”. Ainda segundo o libelo, a vítima havia chegado ao garimpo no dia 25/11/2016, a fim de visitar o recorrente, com quem mantinha relacionamento amoroso de aproximadamente quatro anos, mas não tinha interesse em continuar com o namoro. Então, dois dias depois, no dia 27/11/2016, teria ocorrido o crime em apuração, pois o recorrente, portando duas espingardas, de calibres 20 e 28, teria baleado a vítima duas vezes, sendo um tiro nas costas e outro na perna, na presença de duas testemunhas, que teriam apontado o recorrente como o autor do delito, tendo informado ainda a fuga deste logo em seguida ao fato em apuração.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da preliminar. Nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa em razão da ausência do laudo pericial nos celulares da vítima e do réu
.

O recorrente explana, em suas razões recursais, que testemunhas teriam afirmado que o motivo do crime que ora se apura seria conteúdo que estaria no celular da vítima KEILIANE DA SILVA COSTA, pontuando que
“(...) Contudo, até o presente momento não há qualquer informação sobre a perícia solicitada pela autoridade policial e pela defesa eis que, sem qualquer explicação, e mesmo sem provas das qualificadoras pela qual o acusado foi denunciado, o Ministério Público desistiu da perícia. (...)”
.

Analisando os autos eletrônicos, constato que em ofício nº 217/2016 (Num. 8251175 – pág. 9), datado de 29/11/2016, a autoridade policial solicitou ao Centro de Perícias Científicas do município de Itaituba – PA a degravação de imagens e mensagens dos aparelhos celulares de propriedade da vítima e do acusado, tendo o pedido sido encaminhado pela administração do Núcleo Avançado de Itaituba a Gerência de Fonética Forense da capital através do Memorando nº 074/2016, datado de 12/12/2016.

Ao apresentar sua resposta à acusação, sob o Num. 8251187 – pág. 1/4, a defesa do acusado requereu a intimação do Centro de Perícias de Itaituba – PA para que providenciasse, com urgência, o laudo pericial referente aos aparelhos celulares requerido pela autoridade policial. O pedido foi atendido pelo juízo de 1º grau quando da realização da audiência de instrução (Num. 8251192 – pág. 4/5), determinando expedição de ofício ao IML de Itaituba – PA com requisição do laudo em questão, concedendo prazo de 30 (dias) para o atendimento.

Ato contínuo, a secretaria da vara criminal da comarca de Itaituba – PA expediu o Ofício nº 1.324/2020 (Num. 8251194 – pág. 1) em 16/11/2020, solicitando a remessa, por parte do IML de Itaituba – PA, do laudo de degravação dos aparelhos celulares, com advertência de prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprimento. Em resposta, através do Ofício nº 04/2021 (Num. 8251200 – pág. 1), datado de 27/01/2021, o Centro de Perícias informou ao juízo de 1º grau que o laudo requerido ainda se encontrava em confecção no Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, nesta capital, dada a falta de recursos técnicos para a perícia no núcleo de Itaituba – PA.

Em novo ofício, enviado pela secretaria da vara criminal da comarca de Itaituba – PA em 03/03/2021, sob o Num. 8251266 – pág. 1, foi feita nova solicitação da remessa do laudo de degravação aos autos. Em resposta, através do Ofício nº 07/2021 (Num. 8251269 – pág. 1) também datado de 03/03/2021, o núcleo avançado de Itaituba – PA informou que a perícia requerida ainda se encontrava em confecção no Centro de Perícias “Renato Chaves”, nesta cidade. O juízo singular, em despacho proferido sob o Num. 8251286 – pág. 1, em 05/05/2021, determinou a intimação urgente do Centro de Perícias Criminais para que se manifestasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre o atraso na entrega do laudo e que procedesse com a entrega do mesmo, sob pena de incidir em crime de responsabilidade.

Em certidão sob o Num. 8251294 – pág. 1/2, datada de 08/06/2021, a secretaria da vara informou que até essa data não havia resposta do IML quanto ao laudo solicitado, tendo a secretaria apenas recebido informação de que a solicitação continuava em andamento no Centro de Perícias Científicas nesta capital, já tendo sido realizadas reiterações. Em ofício de nº 030/2021 (Num. 8251298 pág. 1), o núcleo avançado de Itaituba – PA informou ao juízo de 1º grau que foi feita reiteração da remessa do laudo ao coordenador das regionais do CPC – Renato Chaves.

Finalmente, em decisão proferida em 02/07/2021, sob o Num. 8251299 – pág. 1/2, o juízo singular, considerando que até essa data não havia sido juntado aos autos o laudo requisitado nos aparelhos celulares apreendidos, embora tenham sido feitas diversas reiterações ao IML, inclusive com a advertência de responsabilização em caso de descumprimento, determinou a extração de cópias dos autos com remessa ao Ministério Público, para apuração de ocorrência de eventual crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, indeferindo pedido da defesa de suspensão do feito até a juntada da perícia faltante.

Pois bem. Quanto a ausência do laudo pericial referente ao conteúdo dos telefones celulares da vítima e do recorrente, não enxergo ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois as demais provas produzidas nos autos, mormente o laudo de necropsia da vítima
KEILIANE DA SILVA COSTA, sob o Num. 8251180 – pág. 2/6
, e o depoimento da testemunha LUÍS CARLOS DA SILVA, sob o Num. 8251218 a 8251229, são suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia ora recorrida. Assim, tenho que o laudo pericial faltante não influenciou na decisão de pronúncia, não sendo o caso, assim, de anular-se o édito. Ademais, dispõe o artigo 231 do Código de Processo Penal que:

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Indo além, conforme se extrai da leitura dos artigos 422 e 423 do Código de Processo Penal, na preparação para o julgamento em Plenário, o Juiz Presidente, após receber os requerimentos de diligências das partes, deve ordenar a realização daquelas necessárias para sanar nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa:

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
. (grifei)

Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente:

I -
ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa
; II - fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri. (grifei)

Posto isto, é cediço que, em se tratando de nulidade no Processo Penal, tem-se como princípio básico o disposto no art. 563 do CPP, ou seja, só se declara nulidade quando evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o que não restou evidenciado
in casu
.

Amparado na fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, por ausência de demonstração do efetivo prejuízo a defesa do acusado, e passo ao mérito.

II –
do mérito. Inexistência das qualificadoras constantes nos incisos IV e VI do parágrafo segundo do art. 121 do CP
:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima KEILIANE DA SILVA COSTA, representada pelo laudo necroscópico anexado sob o Num. 8251180 – pág. 2/6
, no qual é atestado o óbito da vítima por
“Anemia aguda devido hemorragia interna devido lesões de vísceras torácicos devido projétil de arma de fogo”
.

Quanto à autoria, há vários depoimentos, dentre os quais destaco o do Sr. LUIS CARLOS DA SILVA, sob o Num. 8251218 a 8251229, datado de 22/02/2021, reduzido a termo pelo juízo
a quo
da seguinte forma
“(...) Que sabe do que se trata os fatos; Que se recorda dos fatos; Que na época VALDINEZ mandou chamar a KEILIANE que morava na rua; Que no garimpo o denunciado cometeu o crime com a vítima; Que no momento do crime o denunciado se encontrava no “FUSCÃO” (barraco) dele, pois VALDINEZ dormiu separado dos demais peões; Que no momento do crime estava próximo ao barraco; Que a vítima chegou ao garimpo em um sábado pela parte da tarde; Que no dia seguinte a chegada da vítima, o denunciado passou o domingo de manhã e de tarde bebendo; Que a vítima gritou por socorro e ouviram o primeiro tiro; Que o denunciado saiu do “FUSCÃO” (barraco) com a arma na mão; Que o denunciado disparou o primeiro tiro no joelho da vítima; Que o segundo tiro, viu o denunciado atirar contra as costas da vítima; Que depois a vítima caiu no chão; Que a vítima tomou um tiro no joelho e ao sair na porta do “FUSCÃO” (barraco), caiu entre a porta e a saída; Que a vítima tentou fugir, mas caiu ao chão, ocasião em que o denunciado atirou contra as costas da vítima; Que o denunciado deu o tiro e fugiu andando tranquilo; Que o denunciado deixou a arma que deu o primeiro tiro e levou a segunda arma.; (...)”
. Ainda em sede de inquérito policial, a testemunha declarou em relato no Boletim de Ocorrência Policial, sob o Num. 8251175 – pág. 4/5,
“(...) que a vítima possuía cerca de 04 anos de relacionamento amoroso com o acusado.”.
Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria.

No que diz respeito especificamente à qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP, relativa à impossibilidade de defesa pela ofendida, tenho que a testemunha ocular LUIS CARLOS DA SILVA foi contundente em apontar a realização de disparo contra a vítima primeiro em um dos seus joelhos,
e depois em suas costas, quando já caída ao chão
. Diante disso, entendo que existe suporte probatório para sustentar a pronúncia pela referida qualificadora.

Isso porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quando manifestamente improcedentes, o que não restou demonstrado na primeira fase do júri. Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrarias
. Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019) (grifei)

Já quanto a qualificadora pertinente ao feminicídio, prevista no inciso VI do parágrafo segundo do art. 121 do CP,
as provas produzidas na primeira fase do júri apontam que o acusado mantinha relação íntima de namoro com a vítima KEILIANE, caracterizando, assim, em tese, um homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar,
conforme se extrai do depoimento da testemunha WAGNER DA SILVA COSTA, irmão da vítima e ouvido como informante por ter se declarado inimigo do recorrente, que sob o Num. 8251237 a Num. 8251251 declarou e reduziu a termo o juízo
a quo
:
“(...) Que após o crime do denunciado saiu andando com uma arma calibre 28 e foi no Baixão conversar com o HERALDO; Que a arma calibre 28 era do denunciado; Que a vítima iria embora no domingo e o denunciado inventou uma história para impedir que a vítima fosse embora;
Que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento; Que o denunciado afirmou para vítima que iria matá-la na frente de um rapaz
; Que a vítima pediu para que cuidasse do seu filho em seu leito de morte, antes de levar o segundo tiro; Que a vítima pediu socorro, mas não tinha como ninguém socorrer porque o denunciado se encontrava com a arma já engatilhada na mão; Que todos estavam no barracão e a vítima estava jogando baralho, ocasião em que a vítima se dirigiu até o “FUSCÃO” (Barraco do denunciado); Que então ouviu o primeiro tiro e a vítima gritar por socorro; Que então o denunciado jogou a arma calibre 20 no chão e pegou a arma calibre 28; Que seus tios RAIMUNDO e LUIS CARLOS estavam presentes; Que as pessoas pediam para que o denunciado não matasse a vítima; Que a vítima foi morta no “FUSCÃO” pedindo socorro.

(...)”
(grifei)

Ao ser interrogado, sob o Num. 23595376, o acusado optou por permanecer em silêncio.

Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica, não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência, o que restou provado no presente caso através do depoimento citado alhures.

Relativamente à exclusão da qualificadora, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da qualificadora, o que não restou insofismavelmente demonstrado nos autos.

Neste sentido, cito jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (7985611, 7985611, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

III – da revogação da prisão preventiva do recorrente:

Finalmente, o recorrente se vale do presente Recurso em Sentido Estrito para requerer a revogação de sua prisão preventiva e concessão de liberdade provisória, eis que, segundo alega, não se fazem mais presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, além de não possuir antecedentes criminais, ter residência fixa e ocupação lícita.

Analisando os autos, constato que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em decisão interlocutória proferida sob o Num. 8251173 – pág. 1/3, tudo usado na fundamentação (
per relationem
) por ocasião da decisão de pronúncia.

Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e o segundo encontra amparo na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal. É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela. O
fumus commissi delicti
restou evidenciado nos depoimentos prestados pelas testemunhas LUIS CARLOS DA SILVA e WAGNER DA SILVA COSTA, assim como no laudo pericial de necropsia médico-legal da vítima KEILIANE DA SILVA COSTA (respectivamente Num. 8251218 a 8251229; Num. 8251237 a Num. 8251251 e Num. 8251180 – pág. 2/6 dos autos), tendo este atestado que a morte da vítima ocorreu por
“Anemia aguda devido hemorragia interna devido lesões de vísceras torácicos devido projétil de arma de fogo”
.

Sobre o
periculum libertatis
, friso que encontra respaldo na garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, tendo bem fundamentado o juízo de 1º grau:
“(...) No caso em tela, através do depoimento das testemunhas, é possível constatar que o representado manteve um relacionamento amoroso com a vítima, tendo cometido o crime em virtude do rompimento do relacionamento. (...) O rompimento do relacionamento pela ofendida enquanto causa de sua morte é motivo suficiente para que se demonstre o fato de representado não ser capaz de se manter, neste momento, com seu direito constitucional da liberdade de ir e vir assegurado, em razão da gravidade concreta da ação por ele perpetrada. (...) As características pessoais do representado demonstram a real necessidade quanto a sua segregação cautelar para fins de resguardar, não só a ordem pública, mas a segurança das testemunhas que, inclusive, presenciaram tamanha violência e desumanidade nas atitudes por ele cometidas. Além disso, a fuga do representado é situação que inviabiliza por inteiro a instrução processual e, em última análise, a aplicação da lei penal, de forma que a decretação de sua prisão preventiva, neste momento é medida da mais alta necessidade. Ante todo o exposto, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do nacional Valdinez Gomes Pereira. (...)”

No que tange à alegação de que o recorrente preenche os requisitos favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, como possuir residência fixa e trabalho lícito, tenho que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, cito jurisprudência do TJ – PR:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SÚMARIA POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESES NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELOS JURADOS. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE PERMITEM JUÍZO DE FUNDADA SUSPEITA (ART. 413, CPP). DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO. ASSERÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA, NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312, DO CPP. CUSTÓDIA MANTIDA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA REVISÃO
. NÃO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é de rigor o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando o exame aprofundado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, inclusive a análise da tese de legítima defesa putativa e de ausência de animus necandi que, por ora, não restaram demonstradas de forma inequívoca. 2. Prisão preventiva decretada em consonância com os elementos constantes dos autos, aptos a demonstrar a necessidade do encarceramento à garantia da ordem pública. Inexistindo fatos novos que justifiquem a soltura do réu, impõe-se a manutenção da prisão por ocasião da pronúncia. (TJ-PR - RSE: 14859786 PR 1485978-6 (Acórdão), Relator: Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 23/06/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1833 04/07/2016) (grifei)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula nº 8, contendo o seguinte teor:

Súmula 8. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Posto isto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, a segregação cautelar está devidamente fundamentada (per relationem) nos termos do art. 312 do CPP, razão pela qual não merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 25 de julho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2022